Tribunal: TJSP
Processo: 1025303-56.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553901
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025303-56.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCOS MAGNO VIEIRA GOMES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025303-56.2019.8.26.0576 -Voto no 34.052
2
APELAÇÃO 1025303-56.2019.8.26.0576.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
APTE.:
MARCOS MAGNO VIEIRA GOMES.
APDO.:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
VOTO 34.052.
EMENTA:
APELAÇÃO.
Desapropriação.
Desistência.
Verba honorária. Honorários advocatícios
que devem ser fixados em conformidade ao
artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil. Reforma da sentença atacada, nesse
ponto,
que
se
impõe.
Majoração
correspondente que é de rigor. Recurso
provido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 312 a 317)
interposta
por
Marcos
Magno
Vieira
Gomes
à
respeitável sentença (folhas 299) pela qual, uma vez
homologada a correspondente desistência, julgada
extinta a ação com o escopo de desapropriação
promovida contra ele pelo Município de São José do
Rio Preto, nos termos do artigo 485, VIII, do Código
de Processo Civil.
Condenou-se o expropriante ao pagamento
de honorários advocatícios fixados, por equidade, em
quinhentos reais (R$ 500,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025303-56.2019.8.26.0576 -Voto no 34.052
3
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) insurgir-se em relação ao valor
dessa verba honorária; b) ser caso de fixação em
montante
condizente
ao
trabalho
realizado;
c)
consideração ao artigo 85 do Código de Processo
Civil; d) observância aos arestos colacionados; e)
assim,
que
sejam
majorados
os
honorários
advocatícios fixados.
Houve apresentação de resposta pelo
apelado (folhas 322 a 326).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento à apelação.
A propósito, trata-se de ação com o
escopo de desapropriação promovida pelo ora apelado,
que, no curso do processo, requereu a desistência
própria.
Homologado o pedido desse expropriante,
condenou-se-o
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios fixados, por equidade, em quinhentos
reais (R$ 500,00), como sobredito.
Não se olvida que, em hipóteses tais, é
de rigor se afastar a regra específica do artigo 27,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025303-56.2019.8.26.0576 -Voto no 34.052
4
§ 1o, do Decreto-lei 3.365/1941 e se aplicar a
prevista no 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, “não há que se falar em
fixação da verba honorária no percentual defendido pelos
requeridos e sobre o valor atribuído na petição inicial,
correspondente à oferta do autor, para fins de
adjudicação do imóvel.
Na verdade, deve ser compreendido que com
a desistência do processo e da própria aquisição da área
por parte autor houve o esvaziamento do conteúdo
patrimonial da causa, a atrair a aplicação da regra
contida no art. 85, §8o, do CPC/15 para fins de fixação
dos honorários devidos aos patronos dos requeridos”1.
Nesse passo, considerados o grau de
zelo do profissional, o trabalho por ele realizado e
o tempo despendido para tanto, bem ainda o lugar da
prestação do serviço e a natureza e a importância da
causa, proporcional e ajustado ora fixar-se verba
honorária no importe de mil e quinhentos reais (R$
1.500,00).
É que, sem desdouro a convicção do
digno juiz da causa, o montante fixado por Sua
Excelência (R$ 500,00) não remunera condignamente o
patrono do expropriado.
1 Apelação 1000784-32.2015.8.26.0584, relatora a desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de
Direito Público, julgamento em 10 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025303-56.2019.8.26.0576 -Voto no 34.052
5
Por
conseguinte,
desacolhe-se
o
sustentado pelo recorrido ao responder no sentido de
não deverem ser majorados esses honorários.
A
esse
respeito,
ainda,
mutatis
mutandis, são de consideração arestos desta Corte
assim ementados:
“APELAÇÃO

Ação
de
desapropriação

Desistência manifestada pela autora Extinção do processo
sem a resolução do mérito
Fixação dos honorários
advocatícios em favor dos patronos dos requeridos, nos
termos do art. 90 do CPC/15
Pretensão de majoração da
verba Cabimento Valor extremamente módico Aplicação,
todavia, do art. 85, §8o, do CPC/15 Precedente Parcial
provimento do recurso”2.
“Desapropriação.
Desistência
da
ação.
Ausência de interesse na expropriação da área descrita na
inicial. Possibilidade de acolhimento do pedido a qualquer
tempo até o pagamento do preço. Necessidade de homologação
do pedido, com imposição de ônus da sucumbência. Honorários
advocatícios ora fixados conforme a regra do artigo 85, §
8o, do CPC. Recurso parcialmente provido”3.
Portanto, acolhe-se o alegado pelo recorrente (motivo de descrição resumida no
2 Apelação 0002981-24.2011.8.26.0452, relatora a desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de
Direito Público, julgamento em 26 de novembro de 2019.
3 Apelação 1034848-76.2018.8.26.0224, relator o desembargador Luis Fernando Camargo de Barros Vidal,
4a Câmara de Direito Público, julgamento em 9 de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025303-56.2019.8.26.0576 -Voto no 34.052
6
relatório
deste
voto)
e,
assim,
exceção
aos
honorários advocatícios ora reajustados, mantém-se,
no mais, a respeitável sentença atacada.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À vista do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.